Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707914-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR REU: MARIA LUIZA DE VASCONCELLOS MAIA FURTADO D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória, inicialmente proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, na qual se reconheceu a incompetência daquela Corte Superior. Em conformidade com os §§ 5o e 6o do artigo 968 do Código de Processo Civil, o Autor e a Ré foram intimados para promover a emenda da petição inicial e complementar os fundamentos da defesa, respectivamente (fls. 1/73 ID 44345087). Redistribuídos por prevenção à 2a Câmara Cível, os autos vieram-me conclusos. O pedido de tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença (Processo 0039242-40.2013.8.07.0001) foi indeferido na Petição Cível 0705638-98.2023.8.07.0000. Intime-se o Autor para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 350, 351 e 970 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator